Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005212-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), DAIANE DERLEN SCHIMER - CPF: 034.204.231-95 (AGRAVANTE), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO (INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VALIDADE DAS CPR) – MATÉRIA NÃO AFETA À APRECIAÇÃO “EX OFFICIO” – MATÉRIA DE DEFESA COM UTILIZAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSTATAÇÃO DE PRECLUSÃO – NÃO ALEGAÇÃO DA QUESTÃO QUANDO DA APRECIAÇÃO DA PRIMEIRA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JÁ REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se constatando vício nos títulos executivos, e não sendo a questão de ordem pública, mostra-se inviável a apresentação de exceção de pré-executividade, pois é o caso de matéria de defesa (inexigibilidade – ausência de validade das CPR), que deve ser analisada em sede de Embargos à Execução.

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. (N.U 1016300-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”.

Ademais,
merece guarida a tese de preclusão, eis que somente foi suscitada nulidade após a rejeição da primeira exceção de pré-executividade, quando já se tinha ciência do suposto vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAIANE DERLEN SCHIMER
contra decisão exarada pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, que, nos autos da
Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta n. 1001626-31.2023.8.11.0040
, proposta por
ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
(Agravada),
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) A Agravada ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Medida Urgente de Sequestro em face da Agravante, em que requer a entrega de 33.913 sacas de soja em razão de uma dívida oriunda de 02 (duas) Cédulas de Produto Rural (CPR), das quais alega a inadimplência da Agravante”; e que as CPR não preenchem os requisitos necessários para serem consideradas título executivo, motivo pelo qual a execução deve ser extinta.

Sustenta a viabilidade da exceção de pré-executividade, pois se busca a anulação da execução em face da ausência dos requisitos do processo executivo, pois não se trata de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos artigos 783 e 803, ambos do CPC.

Assevera que “(...)

Com a publicação da Lei n° 13.986, em 7 de abril de 2020, desde 1o de janeiro de 2021, as Cédulas de Produto Rural, sejam financeiras ou físicas, devem ser registradas em uma entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para terem validade e eficácia. Ainda, a Lei no 13.986/2020, em seu artigo 12, também instituiu o prazo de 10 dias úteis após a emissão da Cédula de Produto Rural, para que esta seja registrada, e assim obtenha validade e eficácia. (...) Desta forma, observado que as CPR’s que lastreiam a execução no caso em concreto foram emitidas no ano de 2021, deveriam ter sido registradas em 10 dias úteis”.

Afirma que “(...) a CPR 001-07-2021 teve sua emissão em 06 de julho de 2021, logo, 10 dias úteis venceram em 20/07/2021, porém, conforme certidão de registro, a referida CPR foi registrada tão somente em 23/08/2021. (...) Não obstante, a CPR 012-08-2021, teve sua emissão 10 de novembro de 2021, logo, 10 dias úteis venceram em 24/11/2021, porém, conforme certidão de registro, a referida CPR foi registrada tão somente em 09/12/2021. (...) Desta forma, uma vez identificada a imperfeição de requisitos previstos para CPR, por óbvio que os títulos se encontram desfigurados, pois perderam a sua eficácia, de modo que as CPR’s utilizadas para a execução não se afiguram títulos com eficácia executiva. Nota-se que não há possibilidade de “interpretação” da lei, sendo extremamente afirmativa que para ter validade e eficácia o registro deveria ter ocorrido em 10 dias úteis, requisito não cumprido pela Agravada”.

Requer, portanto, o provimento do agravo, acolhendo-se o pleito da exceção de pré-executividade, extinguindo a execução.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos da
Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta n. 1001626-31.2023.8.11.0040
, proposta por
ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
(Agravada),
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante,
DIANE DERLEN SCHIMER.

Pois bem.

Malgrado as alegações, tenho que a pretensão não merece guarida, pois o caso não comporta o acolhimento da exceção de pré-executividade, pois não envolve matéria de ordem pública, a ponto do Juízo “a quo”, de ofício, tornar nulo o título executivo, devendo prevalecer a tese de que deve ser utilizado embargos à execução, com a devida dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR – AELGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)

2- Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução”. (N.U 1024491-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA INADEQUADA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE INDIQUE A ILIQUIDEZ DO TÍTULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

(N.U 1016300-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”.

Ademais, constou na decisão recorrida que, além de não haver vícios nos títulos executivos, o caso é de suscitação tardia de nulidade, pois arguida somente após resultado desfavorável da primeira exceção de pré-executividade, quando já se tinha ciência do suposto vício aventado.

Diante disso, não há razões para desqualificar a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Inicialmente, registro que não é toda matéria de defesa que pode ser alegada por meio da exceção de pré-executividade, pois os embargos do devedor ou impugnação continuam sendo a forma principal de defesa no processo de execução.

Apenas violações às matérias de ordem pública podem ser levantadas por meio de exceção de pré-executividade.

No caso dos autos, infiro que o título executivo não apresenta qualquer vício que possa ser conhecido de ofício em matéria de ordem pública e, de efeito, torná-lo nulo de pleno direito.

As questões afetas a suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. A propósito: “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEGIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória, não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo. No caso, as questões afetas ao excesso de execução, bem como no tocante a suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque tais matérias estão disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que tratam das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução. (TJMT. N.U 1018692 47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)”.

Ademais, a suscitação tardia da suposta nulidade somente após o resultado desfavorável da primeira exceção de pré-executividade, e quando tinha ciência do referido vício, pode configurar a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelos Tribunais Superiores. (TJMT. N.U 1024887- 48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Desta forma, uma vez não demonstrada pelo(a) excipiente a desconstituição da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, a rejeição da presente exceção de pré-executividade é medida que se impõe na espécie (...)”.

Com esse viés, convém frisar que questões que dizem respeito à não preenchimento de requisitos de exequibilidade do título se caracterizam como matéria de defesa e não devem ser tratadas em sede de exceção de pré-executividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024